Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. POLICIAL MILITAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. LEI 10.486/2002 e DECRETO 8.690/2016. NORMA DE NATUREZA COGENTE. MARGEM CONSIGNÁVEL. DEFINIÇÃO. ART. 29, §1o, LEI 10.486/2002. LIMITAÇÃO ATÉ 30% DOS DESCONTOS AUTORIZADOS DESDE QUE SOMADOS AOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS NÃO ULTRAPASSE 70% DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. O parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25 do CDC são claros em atribuir a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Os descontos autorizados em folha de pagamento do policial militar possuem regulação própria e podem chegar até 30%, desde que os descontos autorizados, somados aos descontos obrigatórios, não ultrapasse 70% da respectiva remuneração, conforme o artigo 29, §1o da Lei no 10.486/2002, regulamentada pelo Decreto no. 8.690/2016.
3. Considera-se sucumbência mínima quando a perda é tão ínfima, que é comparada à vitória. E frente ao que se observou no conjunto dos pedidos, houve sucumbência recíproca e equivalente das partes, razão pela qual os honorários devem ser distribuídos de forma proporcional.
4. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.